Tribunal: TJMT
Processo: 0054960-09.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0054960-09.2014.8.11.0041
RECORRENTE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
RECORRIDO D. B. P.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 63766454) interposto pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de ID 59842456, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
Recurso tempestivo (ID 63796957).
A Secretaria certificou que “[...] a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ID no 63766454, ao Superior Tribunal de Justiça.” (ID 63950975).
É o relatório.
Assim, em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado no ID 63766454 - p.2/3, intime-se a parte Recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX